Tribunal: TJMT
Processo: 1029014-37.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029014-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSPORTES LANZANOVA LTDA - CNPJ: 93.637.924/0001-84 (APELANTE), MARCOANTONIO FRANZEN - CPF: 672.166.250-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MARCOANTONIO FRANZEN - CPF: 672.166.250-72 (ADVOGADO), TRANSPORTES LANZANOVA LTDA - CNPJ: 93.637.924/0001-84 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEFEITO NA PISTA – TOMBAMENTO DO VEÍCULO – LUCROS CESSANTES – TRANSPORTADORA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO EM DESPACHO SANEADOR, PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – MANIFESTAÇÃO DE AMBAS AS PARTES PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, em que ambas as partes pleitearam a produção de prova testemunhal para sustentar suas alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de audiência para produção de prova testemunhal requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à ampla defesa e ao contraditório (CF/1988, art. 5º, inc. LV) assegura às partes a possibilidade de produzir provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

A prova testemunhal requerida é pertinente e capaz de influir no julgamento, especialmente em ações indenizatórias, que frequentemente envolvem a apuração de circunstâncias fáticas específicas.

A negativa da produção dessa prova constitui cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do ato decisório que a indeferiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Determinada a reabertura da instrução processual para realização de audiência de produção de prova testemunhal.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova testemunhal, quando esta se mostrar relevante à elucidação dos fatos controvertidos em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por AMBAS AS PARTES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dr. Gilberto Lopes Bussiki), que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1029014-37.2022.8.11.0041, movida por TRANSPORTES LANZANOVA LTDA,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, para:

a-)
condenar a requerida CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., ao pagamento de R$32.612,44 (trinta e dois mil seiscentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), referente a 50% do valor total do conserto do caminhão, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do conserto do veículo da autora (Caminhão Trator, marca Iveco, Modelo Stralis 600S44T, Placa PDH5H28, Cor Branca, Ano/Modelo 2015);

b-)
em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e §8º do CPC.

Irresignada, aduz a autora TRANSPORTES LANZANOVA LTDA que:

- foram intimadas acerca da pretensão probatória, tendo postulado pela produção de prova oral, com o desiderato de comprovar os fatos narrados na exordial e na réplica, sobretudo o desnivelamento asfáltico, o nexo causal, o dano causado e a sua extensão, bem como afastar as alegações narradas pela parte adversa;

- não tendo o Juízo de origem possibilitado a prova dos lucros cessantes durante a fase de conhecimento, a comprovação de tais danos deverá ser permitida oportunamente por ocasião da fase de liquidação de sentença.

Desse modo, requer, preambularmente, o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para a devida instrução. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pleito exordial.

Contrarrazões no id. 221883715. Sem preliminar.

Por sua vez, a ré CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. afirma que:

- em sede de especificação de provas, protestou pela produção prova testemunhal objetivando esclarecer a dinâmica do acidente, apurando eventual culpa do consumidor, bem como para comprovar que o atendimento é prestado de forma a mitigar a ocorrência de sinistros, esclarecendo-se ainda que foram cumpridas todas as obrigações contratuais, pugnando ainda pelo depoimento pessoal do condutor.;

- o Juízo singular entendeu por julgar antecipadamente a lide não permitindo a produção da referida prova e, à contramão do que dispõe o CPC e o Devido Processo Legal, não saneou o feito, não fixou os pontos controvertidos e tampouco distribuiu o ônus da prova.

Desse modo, requer, preambularmente, o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para a devida instrução. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões no id. 221883718. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em síntese, trata-se, na origem, de ação indenizatória, na qual a parte autora postulou a condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização a título de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), em razão dos danos sofridos com o tombamento do veículo na rodovia que está sob concessão e responsabilidade da parte adversa.

Extrai-se dos autos que as partes foram instadas, no prazo de 15 (quinze) dias, a se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir (id. 221883691), sendo no tempo e modo, respondido assertivamente, por ambas as partes, pela produção de prova testemunhal (id’s. 221883693 e 221883695).

Entretanto, sem qualquer justificativa, foi lançada a sentença ora combatida.

Sem justificar a desnecessidade da realização da Audiência de Instrução e Julgamento, entendo que o douto Julgador singular tolheu a oportunidade da recorrente em produzir a imprescindível realização de prova testemunhal no feito, posto que a mesma, a seu ver, é essencial para corroborar a prova documental produzida.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Toda lide resume-se ao debate de posições opostas, ou seja, em face de as arguições de uma das partes, oportuniza-se à outra apresentar a sua sustentação acerca dos fatos e fundamentos, tudo a fim de concretizar a garantia de tratamento igualitário das partes no curso do processo, devendo-se conceder, sempre, idênticas oportunidades a todos os envolvidos, para que possam influenciar, dentro dos limites legais, o magistrado no que tange à forma de solução da lide.

Esse é o entendimento do eminente doutrinador MOACYR AMARAL SANTOS:

Para o juiz não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência. Por outras palavras, o juiz quer e precisa saber da verdade em relação aos fatos afirmados pelos litigantes. A exigência da verdade, quanto à existência ou inexistência dos fatos, se converte na exigência da prova destes
("Comentários ao Código de Processo Civil", I/02).

Por essa razão, não é permitido ao magistrado julgar o pleito sem oportunizar às partes, a realização de audiência de instrução, mormente quando requerida previamente.

No caso, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que visa verificar os depoimentos das testemunhas, como forma de contrapor a arguição da parte autora\apelada, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044965937, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2011 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5ª Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5º, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Destaca-se que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É de se observar que o novo CPC passou a privilegiar o princípio da cooperação expresso no art. 6º, segundo o qual
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva,
sendo este um dever tanto das partes quanto do Julgador.

A esse respeito, ao comentar o novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves afirmou que:

(...) ainda que o direito seja disponível, o juiz não é obrigado a compactuar com o desleixo probatório da parte, o que naturalmente prejudica a qualidade da tutela jurisdicional prestada. Deve homologar os atos dispositivos do direito, o que não significa sacrificar a qualidade de sentença genuína de mérito em razão da ausência de prova (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, JusPodivm, 2016, p. 646).

Ante o exposto, conheço dos recursos
,
e a eles
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer o cerceamento de defesa e desconstituir a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento, com a produção de prova testemunhal em audiência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024